Tribunal: TJDFT
Processo: 0724063-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. APURAÇÃO DE HAVERES. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL SEM INTIMAÇÃO DAS PARTES SOBRE OS ESCLARECIMENTOS COMPLEMENTARES. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. PROVA EMPRESTADA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de dissolução parcial de sociedade comercial com apuração de haveres.
2. A decisão agravada rejeitou impugnação apresentada pelas rés e homologou laudo pericial para apuração de balanço de determinação, sem intimação prévia das partes sobre esclarecimentos complementares prestados pelo perito.
3. Alegações das agravantes. Sustentam existência de vícios materiais e formais no laudo pericial contábil homologado, utilização de prova emprestada sem autorização judicial prévia e sem oportunizar o contraditório, além de contradições graves no laudo, notadamente indicação de lucro quando outro laudo do mesmo perito indicava prejuízo para o mesmo período. Sustenta também cerceamento de defesa por ausência de oportunidade de manifestação sobre esclarecimentos posteriores apresentados pelo perito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de homologação de laudo pericial sem intimação prévia das partes sobre esclarecimentos complementares prestados pelo perito judicial, no contexto de apuração de haveres em dissolução parcial de sociedade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O artigo 477, §§ 2o e 3o, do CPC assegura às partes o direito de obter esclarecimentos adicionais do perito acerca de questões pendentes, devendo ser intimadas da manifestação pericial complementar, sob pena de configuração de cerceamento de defesa. 5.1. O encerramento prematuro da fase instrutória, com homologação do laudo pericial logo após a juntada dos esclarecimentos complementares, sem oportunizar manifestação das partes, viola o contraditório e a ampla defesa.
6. A prova emprestada, para ser válida, exige observância do contraditório tanto no processo em foi produzida quanto naquele para o qual foi transladada. 6.1. Relevância das discrepâncias apontadas, notadamente a alegação de contradição entre laudos do mesmo perito em processos conexos, indicando resultados financeiros diametralmente opostos para o mesmo período com base na mesma documentação. 6.2. Jurisprudência do STJ: “(...) 4. É válida a admissão ao processo de prova emprestada, desde que respeitado o contraditório na demanda em que a prova venha a ser utilizada. Precedentes. (...)” (REsp n. 1.601.868/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe de 29/8/2024).
7. A decisão agravada deve ser anulada para garantir o devido processo legal e o exercício pleno do contraditório, especialmente considerando a complexidade técnica da matéria e o impacto econômico da apuração de haveres na continuidade empresarial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido para anular a decisão agravada, determinando o retorno dos autos à origem para intimação das partes sobre os esclarecimentos prestados pelo perito, com regular prosseguimento da instrução processual.
Tese de julgamento: "1. A homologação de laudo pericial sem prévia intimação das partes sobre esclarecimentos complementares prestados pelo perito configura cerceamento de defesa. 2. A prova emprestada somente é válida quando assegurado o contraditório tanto no processo de origem quanto naquele para o qual foi transladada."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 477, §§ 1o, 2o e 3o, 480, §§ 1o e 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.601.868/SC, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 13.08.2024; STJ, EREsp 617.428/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 04.06.2014; TJDFT, AC 0711361-32.2022.8.07.0001, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 04.12.2023; TJDFT, AC 0007440-10.2016.8.07.0004, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 05.03.2021; TJDFT, MS 0721234-64.2019.8.07.0000, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Câmara Cível, j. 13.03.2020.